Tribunal: TJSP
Processo: 2048299-66.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Direito processual civil e administrativo. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Expedição de RPV. Juízo de retratação na origem. Recurso não conhecido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pela Municipalidade de Tatuí contra decisões que determinaram a expedição de ofícios de Requisição de Pequeno Valor (RPV) sem a prévia análise de pedido de

Ementa:
Direito processual civil e administrativo. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Expedição de RPV. Juízo de retratação na origem. Recurso não conhecido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pela Municipalidade de Tatuí contra decisões que determinaram a expedição de ofícios de Requisição de Pequeno Valor (RPV) sem a prévia análise de pedido de tutela de urgência relativo a excesso de execução. A agravante sustentou: (a) violação ao contraditório e negativa de prestação jurisdicional; (b) fracionamento indevido de crédito (CF, art. 100, § 8.o); e (c) erro material nos cálculos decorrente de bis in idem, com valor cobrado triplicado em relação ao efetivamente devido.
II. Questão em Discussão
2. Analisar a subsistência do interesse recursal diante da notícia de que o magistrado de primeiro grau exerceu juízo de retratação.
3. Verificar se as medidas adotadas na origem, isto é, cancelamento das RPVs e fixação do valor correto da execução, esvaziaram o objeto da insurgência.
III. Razões de Decidir
4. O interesse recursal baseia-se no binômio necessidade-utilidade. Se o provimento buscado pela parte recorrente foi integralmente satisfeito pelo próprio juízo prolator da decisão agravada, o recurso perde o seu objeto.
5. Constata-se que o magistrado acolheu as teses da Municipalidade em juízo de retratação, reconhecendo o excesso de execução, revogando a decisão de homologação de cálculos, determinando o cancelamento das requisições expedidas e fixando o valor devido conforme apontado pelo ente público.
6. A perda superveniente do objeto acarreta a inadmissibilidade do recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso não conhecido monocraticamente por ausência de interesse recursal superveniente.
Teses de julgamento: 1. O exercício do juízo de retratação pelo magistrado de primeiro grau, ao acolher a pretensão do agravante e anular os atos impugnados, enseja a perda do objeto do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal; 2. O reconhecimento administrativo ou judicial de erro material em cálculos de liquidação na origem esvazia o interesse da parte em discutir a mesma matéria em sede recursal.
Legislação e jurisprudência relevantes citadas: CF, art. 100, § 8.o; CPC, arts. 932, III, 1.021, § 4.o, 1.025 e 1.026, § 2.o.